Tribunal: CARF
Processo: 11041.001003/2008-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO MARTINS LEITE CAVALCANTE
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-11

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11041.001003/2008-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.117 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de fevereiro de 2020
Recorrente
PAMPEANO ALIMENTOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
NULIDADE.
CERCEAMENTO
AO
DIREITO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Satisfeitos os requisitos do art. 10 do Decreto 70.235/72 e não tendo ocorrido o
disposto no art. 59 do mesmo decreto, não há que se falar cerceamento ao
direito de defesa do contribuinte, principalmente quando a este foi dado todos
os elementos necessários à elaboração de sua defesa.
CRÉDITOS
A
DESCONTAR.
INCIDÊNCIA
NÃO-CUMULATIVA.
PROCESSO PRODUTIVO.
Apenas os bens e serviços essenciais e relevantes para a fabricação dos
produtos ou para os quais exista previsão legal específica é que dão direito ao
creditamento do PIS não-cumulativo incidente em suas aquisições.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada no recurso e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Francisco Martins Leite Cavalcante - Relator
(
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva,
Francisco Martins Leite Cavalcante e Luis Felipe de Barros Reche.

Relatório
Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.117 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11041.001003/2008-66

O Contribuinte postulou o ressarcimento de PIS não cumulativo de exportação,
referente ao terceiro trimestre de 2008, no valor de R$ 553.678,97, deferido parcialmente pelo
Despacho Decisório para reconhecer e homologar o montante de R$ 546.456,37 e glosar a
diferença de R$ 7.222,60, que é o objeto da discussão neste processo.
A glosa da diferença em debate resultou do fato da fiscalização (1) ter constatado
diferenças entre os valores de receitas declarados como sujeitos à alíquota zero e aqueles
comprovados documentalmente, mediante a soma das notas fiscais para as quais houve
comprovação do ingresso na zona franca de Manaus; (2) o Contribuinte teria incluído créditos
indevidos em relação aos insumos, por terem sido incluídos insumos não sujeitos ao pagamento
da contribuição, abarcando aquisições de pessoas jurídicas imunes/isentas e de pessoas físicas, e
itens que não se enquadram no conceito de insumo; (3) foram reduzidos os créditos
correspondentes as despesas de armazenagem e frete, pois a soma dos valores contábeis não
correspondia ao valor transferido para o Dacon; e, (4) foram glosados valores de despesas de
depreciação, por terem sido incluídas na base bens não vinculados diretamente à produção.
Na manifestação de inconformidade (fls. 161/186), instruída com documentos (fls.
187/235), o Contribuinte alega que: (a) a diferença em relação as receitas tributadas à alíquota
zero decorre do fato de que parte das vendas terem sido devolvidas e, como tal, não poderiam
integrar a base de cálculo; (b) sobre as demais vendas, argumenta o sujeito passivo que juntou a
Declaração de Ingresso emitida pela Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa)
para comprovar sua realização; (c) protesta contra a glosa dos valores dos insumos, por entender
que todos são produtos que foram tributados, mesmo que sujeitos à incidência em cascata; (d) a
análise da procedência do crédito deve se centrar na pertinência das mercadorias ao processo
produtivo, destacando o caso da lenha adquirida que deve ser reconhecida como combustível
usado na atividade produtiva, fundamentando seu entendimento no argumento de que a
possibilidade de creditamento e o conceito de insumo devem ser avaliados através do critério da
necessidade para a produção, sem ferir o princípio da não-cumulatividade; e, (e) finalmente
contesta a glosa de parte dos valores de depreciação, cujos centros de custos não estariam
vinculados diretamente na produção de bens e serviços destinados à venda.
No acórdão recorrido (fls. 240/251), a Turma julgou improcedente a manifestação
de conformidade por entender que as operações que deram origem aos créditos informados no
Dacon, e as alegações do contribuinte em sua manifestação de inconformidade, devem ser
comprovadas de forma inequívoca, sendo obrigação do contribuinte apresentar a devida
documentação comprobatória, ressaltando que o contribuinte apresentou intempestivamente a
documentação solicitada e, apesar disso, a Turma os examinou e constatou que tratam de período
distinto daquele objeto do pedido original, isto é, terceiro trimestre de 2008.
Destacou o acórdão recorrido que apenas os bens e serviços diretamente utilizados
na fabricação dos produtos, ou para os quais existe previsão legal específica, é que dão direito ao
creditamento do PIS não cumulativo incidente em suas aquisições, ressaltando que o
Contribuinte não
contesta expressamente os itens glosados, limitando-se a fazer
referência apenas à lenha utilizada em caldeiras, que seria parte componente do processo
produtivo, por se tratar de combustível. Entretanto, não apresenta as notas fiscais para
demonstrar que não foram adquiridas de PFs ou PJs imunes/isentas, nem trouxe informações
esclarecedoras suficientemente sobre a sua vinculação (da lenha) com o processo produtivo.
Ressalta mais a decisão de piso que o recorrente, embora protestando pela
posterior juntada de dossiê com a função de cada insumo, sem justificar a não apresentação no
momento apropriado, porém não fez a prometida juntada do prometido dossiê. Alega também o
Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.117 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11041.001003/2008-66

acórdão recorrido que não gera direito ao crédito o valor da aquisição de bens e serviços
não sujeitos ao pagamento da contribuição, e que apenas os bens do ativo permanente, que
estejam diretamente associados ao processo produtivo, é que geram direito a crédito, a título
de depreciação, no âmbito do regime da não-cumulatividade.
O contribuinte foi cientificado dos termos do acórdão recorrido em 02 de maio de
2013 (AR, fls. 255) e ingressou com longo Recurso Voluntário em 29 de maio de 2013 (fls.
268/295), em que (i) – historiou os fatos; (ii) – informou que foram indevidamente glosados os
créditos decorrentes de bens utilizados como insumos, despesas de armazenagem e fretes na
operação de venda, depreciações e bens utilizados como insumos/importação; (iii) – e passou a
discorrer sobre os débitos informados no DACON relativamente a composição da base de
cálculo da contribuição (fls. 271/273), os bens utilizados como insumos, os bens adquiridos de
pessoas jurídicas isentas/imune, e os bens adquiridos de pessoa física (fls. 273/276), utilização da
lenha como insumo por ser combustível para fins das atividades da empresa utilizado (fls.
276/278), créditos de aquisições de bens não caracterizados como insumos (fls. 278/279), a
natureza jurídica dos créditos de PIS/COFINS (fls. 279/282), interpretação do conceito de
“insumos” e “produção” à luz da atividade econômica do contribuinte e os aspectos e
terminologia dos insumos (fls. 282/287), despesas de armazenagem e fretes na operação de
venda (fls. 287/289), depreciações (fls. 289/295), concluindo com a formulação de pedido para
(i) – “suspender a exigibilidade do crédito tributário, consubstanciando no presente processo,
consoante disposição do artigo 151, inciso III, do Código Tributário Nacional; e, (ii) – reformar
integralmente o v. acórdão, a fim de reconhecer a totalidade dos créditos de PIS não-cumulativo
referente ao período de julho a setembro de 2008, objeto do presente processo, homologando
totalmente as compensações realizadas pela empesa” (fls. 295 – Sic).
Instruiu seu apelo com cópias da procuração ao advogado, estatuto da empresa,
intimação e acórdão recorrido (fls. 296/329), extrato do razão parcial no período de 01/07/2008 a
30/09/2008 (fls. 330/345).
Encontra-se nos autos, também, cópia da Intimação no 02/047/2013, datada de 09
de julho de 2013 (fls. 263), entregue ao contribuinte por AR em 12 de julho de 2013 (fls. 263/4),
intimando-o para se manifestar sobre a compensação de ofício do crédito eferente a 08 (oito)
processos que menciona (e nenhum deles referente ao processo ora em julgamento), no valor de
R$ 60.178.540,10), objeto de manifestação do sujeito passivo protocolizada em 29.07.2013 (fls.
366/370).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Martins Leite Cavalcante - Relator.

O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e atende aos demais pressupostos
de admissibilidade, de sorte que dele se toma conhecimento, uma vez que o contribuinte tomou
conhecimento do teor do acórdão recorrido em 02 de maio de 2013 (fls. 255) e ingressou com
Recurso Voluntário em 29 do mesmo mês e ano (fls. 268/295), dentro, portanto, do prazo de que
trata o art. 33 do Processo Administrativo Fiscal-PAF (Decreto no 70.235/1972).
Cuida-se no presente processo de lide instaurada em decorrência do
questionamento feito pelo sujeito passivo acerca de glosas efetuadas pela Autoridade Fiscal e
Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.117 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11041.001003/2008-66

mantidas pelo acórdão recorrido relativamente a insumos utilizados pela recorrente no
desempenho de suas atividades consistentes fundamentalmente na (a) – industrialização e
exploração comercial de carnes e de todos os seus derivados; (b) – na fabricação de embalagens
metálicas e comercialização das mesmas; e, (c) – na importação e exploração de matérias
primas, produtos e sub-produtos relacionados ou não com suas atividades
O contribuinte postulou o ressarcimento de PIS não cumulativo de exportação,
referente ao terceiro trimestre de 2008, no valor de R$ 553.678,97, deferido parcialmente pelo
Despacho Decisório para reconhecer e homologar o montante de R$ 546.456,37 e glosar a
diferença de R$ 7.222,60, que é o objeto da discussão neste processo.
A glosa da diferença em debate resultou do fato da fiscalização (1) ter constatado
diferenças entre os valores de receitas declarados como sujeitos à alíquota zero e aqueles
comprovados documentalmente, mediante a soma das notas fiscais para as quais houve
comprovação do ingresso na zona franca de Manaus; (2) o Contribuinte teria incluído créditos
indevidos em relação aos insumos, por terem sido incluídos insumos não sujeitos ao pagamento
da contribuição, abarcando aquisições de pessoas jurídicas imunes/isentas e de pessoas físicas, e
itens que não se enquadram no conceito de insumo; (3) foram reduzidos os créditos
correspondentes as despesas de armazenagem e frete, pois a soma dos valores contábeis não
correspondia ao valor transferido para o Dacon; e, (4) foram glosados valores de despesas de
depreciação, por terem sido incluídas na base bens não vinculados diretamente à produção.
Na manifestação de inconformidade (fls. 161/186), instruída com documentos (fls.
187/235), o Contribuinte alega que: (a) a diferença em relação as receitas tributadas à alíquota
zero decorre do fato de que parte das vendas terem sido devolvidas e, como tal, não poderiam
integrar a base de cálculo; (b) sobre as demais vendas, argumenta o sujeito passivo que juntou a
Declaração de Ingresso emitida pela Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa)
para comprovar sua realização; (c) protesta contra a glosa dos valores dos insumos, por entender
que todos são produtos que foram tributados, mesmo que sujeitos à incidência em cascata; (d) a
análise da procedência do crédito deve se centrar na pertinência das mercadorias ao processo
produtivo, destacando o caso da lenha adquirida que deve ser reconhecida como combustível
usado na atividade produtiva, fundamentando seu entendimento no argumento de que a
possibilidade de creditamento e o conceito de insumo devem ser avaliados através do critério da
necessidade para a produção, sem ferir o princípio da não-cumulatividade; e, (e) finalmente
contesta a glosa de parte dos valores de depreciação, cujos centros de custos não estariam
vinculados diretamente na produção de bens e serviços destinados à venda.
A decisão de piso julgou totalmente improcedente a pretensão deduzida na
manifestação de inconformidade do sujeito passivo pelos fundamentos resumidos na seguinte
ementa (fls. 240), verbis.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Satisfeitos os requisitos do art. 10 do Decreto 70.235/72 e não tendo ocorrido o disposto
no art. 59 do mesmo decreto, não há que se falar em anulação ou cancelamento do
despacho decisório.
RESSARCIMENTO. ALEGAÇÃO. OBRIGAÇÃO DO CONTRIBUINTE.
As operações que deram origem aos créditos informados no Dacon e as alegações do
contribuinte em sua manifestação de inconformidade devem ser comprovadas de forma
Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.117 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11041.001003/2008-66

inequívoca, sendo obrigação do contribuinte apresentar a devida documentação
comprobatória.
CRÉDITOS A DESCONTAR. INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. PROCESSO
PRODUTIVO.
Apenas os bens e serviços diretamente utilizados na fabricação dos produtos ou para os
quais existe previsão legal específica é que dão direito ao creditamento do PIS não
cumulativo incidente em suas aquisições.
PIS. REGIME NÃO-CUMULATIVO.
Não gera direito ao crédito o valor da aquisição de bens e serviços não sujeitos ao
pagamento da contribuição.
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO.
CONDIÇÕES DE CREDITAMENTO.
Apenas os bens do ativo permanente que estejam diretamente associados ao processo
produtivo é que geram direito a crédito, a título de depreciação, no âmbito do regime da
não-cumulatividade.
Em seu longo apelo a este Colegiado o sujeito passivo reiterou seus argumentos
impugnatórios, discorreu sobre o que entende sejam os corretos conceitos de insumo, hostilizou
os argumentos da decisão recorrida, e defendeu o argumento de que a glosa objeto do despacho
decisório ratificado pela decisão singular não pode prosperar, razão pela qual pugnou pelo
provimento recursal.
Fez juntada de extrato do razão parcial referente ao período de 01/07/2008 a
30/09/2008 (fls. 330/345), porém não exibiu as notas fiscais e o dossiê que demonstraria a
função de cada item, como referido pela decisão de piso (fls. 249). Também no recuso, protestou
pela oportuna juntada de documentos (fls. 287), verbis.
Assim, a fim de comprovar o alegado, protesta a recorrente pela posterior juntada das
notas fiscais eferente às devoluções de vendas realizadas para a Zona Franca de Manaus
com o objetivo de regularizar as divergências apontadas e, consequentemente exclui
referidos valões da composição da base de cálculo da contribuição.
Conceito de insumo para fins de dedução de despesas
Ao contrário das alegações recursais, elevante ressaltar que no âmbito deste
Conselho o conceito e definição de insumos relativamente à não-cumulatividade das
contribuições, embora estabelecida sem os parâmetros constitucionais relativos ao ICMS e IPI,
foi operacionalizada mediante o confronto entre valores devidos a partir do auferimento de
receitas e o desconto de créditos apurados em relação a determinados custos, encargos e despesas
estabelecidos em lei.
Assim é que a apuração de créditos básicos foi dada pelos arts 3o das Leis no
10.637/2002 e no 10.833/2003. A regulamentação da definição de insumo foi dada, inicialmente,
pelo art. 66 da IN SRF no 247/2002 e pelo art. 8o da IN SRF no 404/2004, os quais adotaram um
entendimento restritivo calcado na legislação do IPI, especialmente quanto à expressão de bens
utilizados como insumos.
Formaram-se então três corrente de entendimento: (i) a defendida pela Receita
Federal, que utiliza a definição de insumos da legislação do IPI, em especial dos Pareceres
Normativos CST no 181/1974 e no 65/1979; (ii) a que defendia que o conceito de insumos
equivaleria aos custos e despesas necessários à obtenção da receita, em similaridade com os
custos e despesas dedutíveis para o IRPJ dispostos nos artigos 289, 290, 291 e 299 do RIR/99; e
Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.117 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11041.001003/2008-66

(iii) a que defendia um meio termo, ou seja, que a definição de insumos não se restringia à
definição dada pela legislação do IPI e nem deveria ser tão abrangente quanto a legislação do
imposto de renda.
Em que pese a E. Câmara Superior ter tratado do conceito de insumos em diversos
julgados, a matéria foi levada ao Poder Judiciário e, em decisão do Superior Tribunal de Justiça
– STJ , em julgamento sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do
CPC/2015), ficou estabelecido o conceito de insumo, tomando como diretrizes os critérios da
essencialidade e/ou relevância. Vejamos o julgado do STF.
“TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004,
DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E,
NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543C
DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da
Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item bem ou serviço para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte. (Resp n.o
No 1.221.170-PR (2010/02091150), Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho)”.
Em seguida, a Secretaria da Receita Federal do Brasil, analisando a decisão
proferida no REsp 1.221.170/PR, emitiu o Parecer Normativo COSIT no 5/2018. Em resumo,
considerando a decisão proferida pelo STJ e o posicionamento do referido Parecer Normativo,
temos as seguintes premissas que devem ser observadas pela empresa para apuração do crédito
de PIS/COFINS:
1. Essencialidade, que diz respeito ao item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando
menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência;
Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.117 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11041.001003/2008-66

2. Relevância, considerada como critério definidor de insumo, é identificável no
item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto
ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas
singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de
fogos de artifício difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por
imposição legal (v.g., equipamento de proteção individual - EPI), distanciando-
se, nessa medida, da acepção de pertinência, caracterizada, nos termos
propostos, pelo emprego da aquisição na produção ou na execução do serviço.
Extrai-se do julgado que o conceito de insumo deve “ser aferido à luz dos critérios
da essencialidade ou da relevância, considerando-se a imprescindibilidade ou ainda a
importância de determinado item, bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte”, ou seja, caracteriza-se insumos, para fins das
contribuições do PIS e da COFINS, todos os bens e serviços, empregados direta ou
indiretamente na prestação de serviços, na produção ou fabricação de bens ou produtos e que se
caracterizem como essenciais e/ou relevantes à atividade econômica da empresa".
Deve ser analisado então, caso a caso, os insumos utilizados pela empresa na
produção de seus bens ou nos serviços que presta e sua subsunção aos conceitos acima
estabelecidos. Há de se verificar se o recorrente comprova a utilização dos insumos no contexto
da atividade, de forma a demonstrar que o gasto incorrido guarda relação de pertinência com o
processo produtivo ou de prestação do serviço, viabilizando sua execução. O emprego do
insumo, ainda que indireto, deve ser feito de forma que a sua subtração obste a execução da
atividade da empresa ou, ao menos, implique substancial perda de qualidade do produto ou
serviço dela resultantes.
Como acima citado, em conformidade com os estatutos da recorrente veifica-se
que seus objetivos industriais e comerciais são bem diversificados, posto que pode atuar (a) – na
industrialização e exploração comercial de carnes e de todos os seus derivados; (b) – na
exploração comercial de carne e de todos os seus derivados; (c) – na exploração de indústrias
relacionadas com produtos animais e vegetais; (d) – na fabricação de embalagens metálicas e
comercialização das mesmas; (e) – na importação e exploração de matérias primas, produtos e
subprodutos relacionados ou não com suas atividades; (f) – na representação de outras
sociedades do Brasil ou do exterior; e, (g) – na participação em outras sociedades, como sócia,
acionista ou quotista.
No seu recurso voluntário afirma o contribuinte que foram glosados parte dos
créditos referentes às seguintes rubricas da DACON: (i) – bens utilizados como insumo; (ii) –
despesas de amazenagem e fretes na operação de venda; depreciações; e, (iii) – bens utilizados
como insumos – importação (fls. 271/272).
Todavia, nem na manifestação de inconfomidade e nem tão pouco no recurso
voluntário cuidou o contribuinte de demonstrar, de foma explícita e inequívoca, no que consiste
e como acontece efetiva e concretamente os seus processos de industialização e/ou
comecialização e onde cada um dos itens referidos no parágrafo anterior poderiam ser
enquadrados como essenciais e relevantes para a sua produção e/ou para sua comecialização,
enfim, para o bom funcionamento e execução de suas atividades de industrialização e exploração
comercial de carnes e de todos os seus derivados; na fabricação de embalagens metálicas e
comercialização das mesmas; e, na importação e exploração de matérias primas, produtos e sub-
produtos relacionados ou não com suas atividades.
Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-001.117 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11041.001003/2008-66

Consequentemente, torna-se difícil aferir-se a importância e complexidade das
operações da recorrente em que as despesas decorrentes de armazenagem, fretes, depreciações e
bens utilizados na importação poderiam ser consideradas essenciais e relevantes para o
desempenho de suas atividades-fim relativamente ao processo produtivo industrial, comercial e
de exportação.
Da análise do acórdão recorido verifica-se, porém, que os temas abordados no
pocesso foram elencados em 03 (três) tópicos específicos consistentes em (1) – “questionamento
sobre receitas tributáveis à alíquota zero”; (2) – “créditos de (2.1) – insumos, conceitos e
aquisição de PJs imunes/isentoas e de PFs, e (2.2) – fretes e arrmazens”; e, (3) – “depreciação e
alegação de nulidade”. E, nesta mesma ordem, passamos a analisar cada um dos itens abordados
na decisão recorrida cotejadamente com os agumentos desenvolvidos no apelo do sujeito
passivo.
RECEITAS TRIBUTÁVEIS À ALÍQUOTA ZERO
Sustenta a recorrente em suas peças de defesa que as receitas tributáveis à alíquota
zero debatidas no processo têm sua origem em vendas efetuadas para a Zona Franca de Manaus-
ZFM e, por isto mesmo, sujeitas à alíquota zero na forma preconizada no art. 2o da Lei no
10.996/2004.
Consta dos autos que a auditoria fiscal reconstituiu as receitas a patir da
Declaação de Ingresso emitida pela Suframa – Superintendência da Zona Franca de Manaus, e a
soma das notas fiscais não atingiu o valor infomado no Dacon, que consta como redutor das
receitas totais, de modo a obter as receitas sujeitas à alíquota de 1,65%
Argumenta o contribuinte que parte das vendas com alíquota zero (remetidas para
a ZFM) foam devolvidas, gerando a divergência apontada e, por não serem tributadas as
referidas devoluções, pleiteou a exclusão de tais valoes. Todavia, não exibiu tais notas de
devolução, protestou pela sua oportuna juntada, porém exibiu apenas notas referentes aos meses
de abril de 2008 e março de 2009, fora do trimestre objeto da demanda (acódão recorrido,fls.
243) onde se discute sobre a apuração das contribuições sociais do peíodo de julho a setembro de
2008, consoante expesso no próprio recurso do sujeito passivo (fls. 270).
A exemplo da manifestação de inconformidade, também no recurso voluntário o
sujeito passivo formula requerimentos protestando pela oportuna juntada de notas fiscais e
documentos (fls. 287, pe). Todavia, nunca foam exibidas tais notas fiscais como sustentado pela
decisão de piso (fls. 244) e como se compova do exame da documentação exibida com o apelo a
este Conselho, em que exibiu apenas extrato do razão parcial referente ao peíodo de julho a
setembo de 2008 (fls. 330/345).
Assim, foçoso manter o acódão recorrido nesta parte e confirmar a glosa objeto do
despacho decisório relativamente a este item (“receitas tributáveis à alíquota zero”).
CRÉDITOS DE INSUMOS ADQUIRIDOS DE PESSOAS
JURÍDICAS IMUNES/ISENTAS E PESSOAS FÍSICAS
Como resumido pela decisão recorrida “na auditoria fiscal realizada, foram
constatadas apurações de créditos sobre insumos cujas aquisições foram efetuadas sem
incidência da contribuição, seja adquiridos de pessoas físicas ou de pessoas jurídicas
imunes/isentas. Também foi constata a apuração de créditos sobre itens que não se caracterizam
como insumos, muito embora, no trimestre em questão, nenhuma glosa tenha sido realizada em
função isolada deste item, como se pode observar nas planilhas das fls. 133 a 135”.
Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-001.117 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11041.001003/2008-66

Sustenta a empresa recorrente, porém, que as mercadorias são efetivamente
classificadas como insumo e estão sujeitas à incidência em cascata das contribuições para o PIS e
COFINS.
Analisando-se o art. 3o com seus itens e parágrafos da Lei no 10.637/2002 chega-
se à conclusão que, relativamente às “aquisições de pessoas jurídicas imunes/isentas e pessoas
físicas”, correta foi a interpretação dada pela decisão de piso, quando afirma (fls. 246/247),
verbis.
No caso, as aquisições não estavam sujeitas aos pagamento da contribuição. Sendo
assim, não houve tributação no elo imediatamente anterior da cadeia produtiva, o que
não é matéria questionada. Por conseguinte, a apuração de créditos nas compras feitas
incide na vedação legal, tanto no caso de aquisições de pessoas jurídicas imunes/isentas
quanto no caso de pessoas físicas.
Quanto ao conceito de insumos, é a legislação acima transcrita que deverá ser utilizada
para avaliar quais dos gastos relacionados pelo contribuinte poderão ser objeto de
créditos para desconto das contribuições já aludidas. Conforme se verifica, nem todo
custo, despesa ou encargo que concorra para a obtenção do faturamento mensal produz
crédito. Já o conceito de insumo contempla tão somente aqueles bens e serviços que se
integram ao produto, agregando-lhe valor.
Para fins econômicos, por exemplo, insumo é um bem ou serviço utilizado na
produção de outro bem ou serviço; inclui cada um dos elementos – matéria-prima,
bens intermediários, usos de equipamentos, capital, horas de trabalho – necessário para
produzir mercadorias ou serviços.
Como ressaltado na decisão de piso, a empresa não contesta expressamente os
itens glosados, fazendo referência apenas à lenha utilizada em caldeiras que seria parte
componente do processo produtivo.
Entretanto, não apresenta as notas fiscais para demonstrar que não foram
adquiridas de Pessoas Físicas ou de Pessoas Jurídicas imunes/isentas, e nem oferece informações
técnicas plausíveis capazes de comprova a sua vinculação com o processo produtivo, limitando-
se a protestar por posterior juntada de dossiê com a função de cada insumo (fl. 166), sem
justificar a não apresentação no momento apropriado, também não vindo aos autos
posteriormente., seja em complementação à manifestação de inconformidade e antes de ser
proferido o acórdão combatido, seja com o recurso voluntário ora em apreciação.
A propósito, relevante frisar que é farta e iterativa a jurisprudência deste Conselho
no sentido de que, em pedidos de restituição/compensação/ressarcimento, é do contribuinte o
ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido, como se infere do Acórdão da
CSRF no 9303-005.226, proferido na sessão de 20 de junho de 2017, de relatoria da i.
Conselheira Vanessa Marini Cecconello, cuja ementa reproduzo a seguir, verbis:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 14/11/2002
.................................................................(omissis)..............................................................
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Data do fato gerador:
14/11/2002 PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
É do Contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido
compensar. Pelo princípio da verdade material, o papel do julgador é, verificando estar
minimamente comprovado nos autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar documentos
complementares que possam formar a sua convicção, mas isso, repita-se, de forma
subsidiária à atividade probatória já desempenhada pelo interessado.
Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-001.117 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11041.001003/2008-66

Diante do exposto, nego provimento ao apoelo do sujeito passivo relativamente a
este item para manter o acórdão recorrido por seus próprios e jurídicos fundamentos.
CRÉDITOS DE INSUMOS REFERENTES A FRETES E ARMAZENAGENS
Na auditoria realizada pela fiscalização foam também constatadas divergências
entre as contas representativas dos gastos com amazenagem e frete com relação aos valores
infomados no DACON, relativamente às contas contábeis 5.1.01.08.07, 5.2.01.09.01,
5.2.01.09.03, 5.2.01.09.06 e 5.4.01.09.01 (ver planilhas das fls. 134 a 145), indicadas pela
empresa recorrente em resposta à intimação da fiscalização, consoante expresso no Relatório
Fiscal (fls. 145/151).
Com a manifestação de inconformidade outras contas indicadas, como expresso
na decisão de piso, porém sem nenhuma comprovação por documento contábil idôneo, capaz de
possibilitar a liquidez e certeza necessárias em se tratando de restituições/compensações (cópias
do razão ou outra documentação contábil, descrição das contas, valores escriturados ou
respectivas notas fiscais, etc., fls. 249). A propósito, assim se expressou a decisão combatida,
verbis.
Cumpre destacar que o presente processo é resultado de procedimento fiscal que
abarcou outros trimestres, sendo que outros processos também apreciados por esta DRJ
possuíam divergências específicas sobre contas relacionadas a serviços portuários
diversos. O creditamento previsto refere-se especificamente aos fretes a as despesas de
armazenagem, não contemplando outros serviços que não se subsumem aos respectivos
conceitos.
De todo o modo, foram aproveitados os valores indicados pela empresa. Não pode ser
aceita uma alegação sem comprovação.
Consequentemente, e com espeque também no Acódão CSRF no 9303-005.226
referido no item anterior, voto para manter a decisão recorrida relativamente aos fretes e
armazenagem.
DEPRECIAÇÃO E ALEGAÇÃO DE NULIDADE
Foram glosados valores de despesas de depreciação, por terem sido incluídos na
base bens não vinculados diretamente à produção. A empresa organiza seus bens em centros de
custos, apurando, a partir destes, a depreciação a ser considerada na base de cálculos dos
créditos. A auditoria constatou que a maioria dos centros de custos encontrava-se diretamente
vinculados à produção. Após justificativas da empresa, outros valores foram aceitos. Os valores
de depreciação dos demais itens foram glosados na apuração do crédito do período.
Sobre a alegada nulidade objeto da impugnação e reiterada no recurso voluntário
(fls. 288/295), faço meus os argumentos da decisão de piso (fls. 250 e ss), verbis.
Em sua contestação, o contribuinte argumenta que houve cerceamento de defesa, pois a
Autoridade Fiscal não apresentou justificativa para a desconsideração de centros de
custos, não apresentando motivos para tal ato, ou mesmo fundamentação legal. Por isso,
entende caracterizado cerceamento de defesa, solicitando a nulidade dos autos. Ainda,
protesta por posterior juntada de notas e dossiês demonstrando a função de cada item.
A nulidade, na linguagem jurídica, tem sido utilizada para referir um ato jurídico
executado com transgressão à regra legal, do qual possa resultar a ausência de condição
ou requisito de forma, indispensável à sua validade. As hipóteses de nulidade no
processo administrativo fiscal estão expressas no art. 59 de seu decreto regulador
(Decreto no 70.235/72).
Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3001-001.117 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11041.001003/2008-66

Portanto, em face dos princípios que norteiam o Processo Administrativo Fiscal,
somente duas são as espécies de irregularidades, elencadas nos incisos do artigo 59
retrotranscritos, que possuem o condão de contaminar de nulidade “ab initio” as peças
que o compõem.
Com efeito, verifica-se do exame dos autos que o procedimento foi executado por
agente capaz, não havendo questionamento neste sentido. Ademais, no relatório do procedimento
fiscal foi indicado expressamente qual foi a base legal para apreciação dos créditos do
contribuinte, ou seja, a Lei 10.637/2002 (inclusive indicando o incivo VI do seu art. 3o) e a
IN/RFB 900/2008.
Extrai-se mais da decisão recorrida (fls. 250), que a glosa se deu por alguns
centros de custos não se encontrarem vinculados diretamente à produção das mercadorias e aduz
que o levantamento se deu com base nos mapas de depreciação encaminhados pela própria
empesa e que “nas planilhas de fl. 126 estão listados todos os centros de custos cujos valores
estão reconhecidos e os centros de custos cujos valores não foram aceitos”, e que “na fl. 127 são
apurados os valores da depreciação passível de cálculo de crédito”.
Após citar diversos acórdãos proferidos por este Conselho, conclui a decisão
recorida que a empresa tinha pleno conhecimento de quais centros de custos tiveram seus valores
glosados, e conclui (fls. 251), verbis.
Portanto, a empresa tinha pleno conhecimento de quais centros de custos tiveram seus
valores glosados. Dada a situação, não se verifica restrição ao pleno exercício de defesa.
A própria empresa indicou, em sua manifestação, intenção de “... posterior juntada das
notas fiscais dos referidos itens, bem como de dossiê demonstrando a função de cada
item e comprovando a sua vinculação direta no processo produtivo.” (fl. 184).
A contestação da empresa sobre os centros específicos se deu de forma genérica, em
relação ao conceito de insumo. Aqueles setores que a empresa demonstrou, no curso da
fiscalização, encontrarem-se vinculados ao processo produtivo já foram contemplados.
A caracterização de insumo já foi abordada nos itens anteriores deste voto. Vê-se
que os setores não contemplados (desenvolvimento de produtos, padaria,
refeitório, Inesa – empresa diversa que ocupa o complexo industrial, inspeção
federal, retortas, almoxarifado) não são setores vinculados diretamente à
produção. Todos se referem a gastos para a realização da atividade da empresa,
mas são indiretos. Não é porque um gasto é necessário que ele deve ser diretamente
relacionado à produção dos bens e serviços destinados à venda. Só geram direito
ao crédito referente aos encargos de depreciação os imóveis usados na atividade da
empresa e as máquinas e equipamentos utilizados no processo produtivo. (Grifos
e destaques nossos).
Logo, e à toda evidência, não pode prosperar o argumento recursal de que “não se
pode saber quais os centros de custos estão sendo glosados pela fiscalização” (fls. 288, parte
final), e que a fiscalização não respeitou a legislação de regência” (fls. 289). Ao contrário,
porém, constata-se que a recorrente não cumpriu seus própios requeimentos de protestos para
posterior exibição de documentos e notas fiscais que nunca vieram ao processo. Ademais, não há
falar em cerceamento ao direito de defesa por falta de indicação do fato punível e da legislação
aplicável quando a parte discorre longamente sobre o tema, rebatendo ponto a ponto as
imputações que lhe são formalizadas, como é o caso dos autos em que a recorrente formulou
extensos argumentos em sua manifestação de inconformidade (fls. 161/186) e no recurso
volutáio (fls. 268/295).
Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3001-001.117 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11041.001003/2008-66

Além da juisprudência já colacionada pela decisão de piso (fls. 250), anote-se
mais uma oriunda da Câmara Superior de Recursos Fiscais, em Acórdão no 1402-001.756,
publicado em 12 de setembro de 2014, verbis.
O auto de infração deverá conter, obrigatoriamente, entre outros requisitos formais, a
capitulação legal e a descrição dos fatos. Somente a ausência total dessas formalidades é
que implicará na invalidade do lançamento, por cerceamento do direito de defesa.
Ademais, se o contribuinte revela conhecer plenamente as acusações que lhe foram
imputadas, rebatendo-as, uma a uma, de forma meticulosa, mediante impugnação,
abrangendo não só outras questões preliminares como também razões de mérito,
descabe a proposição de cerceamento do direito de defesa.
Registro, finalmente que, embora sem formalizar especificamente preliminar
de nulidade, a recorrente aduz que, “à luz do exposto, observa que o ato administrativo
impugnado acarreta cerceamento de defesa e viola os princípios constitucionais da ampla
defesa e do contraditório, logo, há nulidade do procedimento de fiscalização” (fls. 290, parte
final).
Como já ressaltado, não se vislumbra da leitura do processo nenhuma das
hipóteses enumeradas no art. 59 do PAF, capazes de acarretar qualquer tipo de nulidade no
procedimento da fiscalização que redundou neste processo, principalmente por que todos os
atos foram lavrados por pessoas competentes para tanto, na qualidade de servidores da
Secretaria da Receita Federal, investidos de poderes para a sua prática. Assim e porque
ausentes os pressupostos legais, rejeito as alegações de que exista no processo qualquer eiva
de nulidade capaz de prejudicar o direito de defesa do recorrente.
Forte em tais argumentos, também neste item nego provimento ao recurso
voluntário do sujeito passivo e mantenho as glosas objeto do despacho decisório que restou
confirmado pelo acórdão recorrido.
CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, VOTO no sentido de tomar conhecimento do recurso,
rejeitar a preliminar de nulidade e negar provimento ao recurso voluntário da empesa, mantendo
assim o acórdão recorido por seus próprios e jurídicos fundamentos.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Martins Leite Cavalcante – Relator.

Fl. 395
DF CARF MF
Documento nato-digital